Tribunal: TJMT
Processo: 1012457-82.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO C/C DANOS MORAIS – ABSOLVIÇÃO NA ESFERA CRIMINAL – PRINCÍPIO DA INCOMUNICABILIDADE DAS INSTÂNCIAS – ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO DE CONTEÚDO PROBATÓRIO– - IMPOSSIBILIDADE OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTARDITÓRIO– MÉRITO ADMINSITRATIVO – RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme estabelece o art. 935 do Código Civil c/c art. 137 e art. 138, ambos da Lei Complementar Municipal no 93/03 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Cuiabá), as responsabilidades civil, penal e administrativa são independentes (princípio da incomunicabilidade das instâncias), sendo que o servidor público municipal não será punido, na esfera administrativa, caso fique comprovado, em ação penal, a negativa de autoria ou inexistência dos fatos.
2. Havendo sido observado o contraditório e a ampla defesa, o devido processo legal, a legalidade, não há que se falar em revisão da decisão administrativa pelo Poder Judiciário. Incursionar nas razões da autoridade impetrada importaria adentrar ao mérito administrativo, o que é vedado no controle jurisdicional das decisões proferidas em sede de Processo Administrativo Disciplinar
3-[...]. A jurisprudência deste STJ é rigorosamente torrencial e uniforme quanto aos limites da atuação do Poder Judiciário no controle do processo administrativo, o qual restringe-se à verificação de vícios capazes de ensejar a sua nulidade, sendo-lhe defeso incursionar no mérito administrativo, salvo patente infração a garantias processuais ou princípios da ordem jurídica, como a razoabilidade ou a proporcionalidade. Precedente: AgRg no RMS 40.969⁄MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, 2T, julgado em 02.06.2015, DJe 30.06.2015..
4. Recurso de Apelação Desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012457-82.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração, Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARCIO ISRAEL DE SOUZA LEMES - CPF: 109.840.618-43 (APELANTE), RAFAEL SILVA MACHADO - CPF: 036.734.751-26 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO C/C DANOS MORAIS – ABSOLVIÇÃO NA ESFERA CRIMINAL – PRINCÍPIO DA INCOMUNICABILIDADE DAS INSTÂNCIAS – ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO DE CONTEÚDO PROBATÓRIO– - IMPOSSIBILIDADE OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTARDITÓRIO– MÉRITO ADMINSITRATIVO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme estabelece o art. 935 do Código Civil c/c art. 137 e art. 138, ambos da Lei Complementar Municipal no 93/03 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Cuiabá), as responsabilidades civil, penal e administrativa são independentes (princípio da incomunicabilidade das instâncias), sendo que o servidor público municipal não será punido, na esfera administrativa, caso fique comprovado, em ação penal, a negativa de autoria ou inexistência dos fatos.

2. Havendo sido observado o contraditório e a ampla defesa, o devido processo legal, a legalidade, não há que se falar em revisão da decisão administrativa pelo Poder Judiciário. Incursionar nas razões da autoridade impetrada importaria adentrar ao mérito administrativo, o que é vedado no controle jurisdicional das decisões proferidas em sede de Processo Administrativo Disciplinar

3-[...]. A jurisprudência deste STJ é rigorosamente torrencial e uniforme quanto aos limites da atuação do Poder Judiciário no controle do processo administrativo, o qual restringe-se à verificação de vícios capazes de ensejar a sua nulidade, sendo-lhe defeso incursionar no mérito administrativo, salvo patente infração a garantias processuais ou princípios da ordem jurídica, como a razoabilidade ou a proporcionalidade. Precedente: AgRg no RMS 40.969⁄MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, 2T, julgado em 02.06.2015, DJe 30.06.2015..

4. Recurso de Apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por MARCIO ISRAEL DE SOUZA LEMES, tendo em vista a r. sentença da lavra do MM. Juízo “a quo” da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da “Ação de Reintegração de Servidor Público com Pedido de Danos Morais e Tutela Provisória de Urgência”, proposta pelo ora Apelante, em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, julgou improcedentes os pedidos pleiteados e, via de consequência, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Alega o Apelante que a sentença não merece prosperar pois o Magistrado sentenciante deixou de apreciar as irregularidades cometidas durante o curso do processo administrativo disciplinar, em especial a ausência de provas concretas.

Sustenta que “persistindo a dúvida acerca da culpabilidade do agente, impõem-se sua absolvição com base no princípio do "in dubio pro reo", pois o exercício do jus puniendi do Estado jamais deverá ultrapassar os limites no percurso pela busca da justiça.”

Ressalta ainda, que “o próprio Presidente da Comissão afirma que não ficou constatado em momento algum a presença de alguma testemunha a ocorrência denunciada, logo, não há nenhuma prova robusta acerca da materialidade e dos fatos imputados ao Apelante, além da denúncia efetuada pelos menores, mostrando-se desarrazoada a punição aplicada”, devendo assim, ser reintegrado ao cargo com o pagamento de indenização por danos morais.

Ao final, requer a anulação do Ato GP 703/2011, que determinou a demissão a bem do serviço público e, de corolário a reintegração ao cargo; pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais), bem como ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, no percentual de 20%.

O Apelado pugna pelo desprovimento do recurso, sob alegação de que “ainda que as provas colhidas no processo criminal não sejam suficientes para condenar o Autor, o são para justificar a demissão dele, razão pela qual a reintegração não deve ser acolhida.”

Sem manifestação do Ministerial ante a ausência de interesse público.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O presente Recuso de Apelação tem duas questões centrais a serem decididas, quais sejam:

A) Saber se o Apelante tem direito de ser reintegrado ao cargo público de Professor, cuja demissão ocorreu em razão de PAD, uma vez que foi absolvido na esfera criminal;

B) Saber se há nulidade no PAD
ato administrativo que culminou na demissão do Apelante

A peça vestibular da ação ordinária contém os seguintes pedidos:

[...]Ante o exposto, e pelas razões aduzidas, o Requerente vem a Vossa Excelência requerer:

a) Sejam concedidos os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 1.060/50 e do artigo 99 do Código de Processo Civil, em razão de o Autor não reunir condições financeiras para arcar com às custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família;

b) Seja o Réu citado, para querendo, apresentar contestação no prazo legal;

c) A concessão da tutela provisória ante a demonstração de probabilidade do direito e o perigo na demora, pois se trata de matéria de cunho alimentar bem como as provas colhidas no processo administrativo e criminal, são frágeis e não levam a certeza da materialidade e autoria das referidas condutas que culminaram em sua demissão, razão pela qual solicita a sua reintegração ao cargo anteriormente ocupado imediatamente;

d) No mérito, que seja confirmada a tutela antecipada, e que a presente ação seja julgada procedente, anulando o (ATO GP 703/2011) que ocasionou a demissão do Autor e condenando o Requerido a REINTEGRÁ-LO ao cargo anteriormente ocupado, com direito a todas as vantagens que tinha direito, uma vez que as provas colhidas no processo administrativo e criminal, são frágeis e não levam a certeza da materialidade e autoria das referidas condutas que culminaram em sua demissão, razão pela qual com base no entendimento da doutrina e jurisprudência pátria deve ser aplicado o princípio da presunção da inocência, visto que a duvida milita em favor do Autor;

d.1) Com a anulação do ato administrativo que culminou na demissão do Autor, ele pugna por sua reintegração nos cargo anteriormente ocupado, qual seja, Professor de Educação Física da Rede Municipal de Ensino, bem como ser ressarcidos de todas as vantagens pessoais ou inerentes ao cargo devidas durante o afastamento, quais sejam: remuneração proporcional ao tempo de serviço, o pagamento a título de 13o salário, adicional de férias, no valor de R$ 269.921,76 (Duzentos e sessenta e nove mil novecentos e vinte e um reais e setenta e seis centavos);

d.2) Anulado o ato e reintegrado ao seu antigo cargo o Autor pugna, como forma de punir o Réu para que não cometa novamente os atos praticados, bem como para proporcionar uma sensação de compensação passível de amenizar a dor sentida, pela condenação do Munícipio Réu em R$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais).

e) A condenação do Réu no pagamento das custas e honorários de sucumbência, nos termos do artigo 82 e seguintes do novo Código de Processo Civil;

f) A produção de prova por todas as modalidades em direito admitidas, especialmente, a documental, testemunhal e pericial.

Dá-se à causa o valor de R$ 294.921,76 (Duzentos e noventa e quatro mil novecentos e vinte e um reais e setenta e seis centavos).

Nestes termos, pede deferimento

A sentença foi prolatada no dia 02/08/2022 e sua parte dispositiva está assim redigida:

[...]ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS pleiteados, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

Condeno o Requerente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos temos do art. 85, §§ 2o, 3o e 8o do CPC/2015, contudo fica suspensa sua exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça deferida (id 4617852).

Intimem-se.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado da decisão e arquive-se com as devidas baixas de estilo.

Cumpra-se.

A pretensão recursal do Apelante está assim deduzida:

[...]Ante o exposto o Apelante requer o provimento da presente apelação, com a reforma da sentença, para anular o (ATO GP 703/2011) que ocasionou a demissão do Apelante, bem como a condenação do Apelado a REINTEGRÁ-LO ao cargo anteriormente ocupado, com direito a todas as vantagens que tinha direito, uma vez que as provas colhidas no processo administrativo e criminal, são frágeis e não levam a certeza da materialidade e autoria das referidas condutas que culminaram em sua demissão, razão pela qual com base no entendimento da doutrina e jurisprudência pátria deve ser aplicado o princípio da presunção da inocência, visto que a duvida milita em favor do Autor.

Com a anulação do ato administrativo que culminou na demissão do Apelante, pugna-se por sua reintegração nos cargo anteriormente ocupado, qual seja, Professor de Educação Física da Rede Municipal de Ensino, bem como ser ressarcidos de todas as vantagens pessoais ou inerentes ao cargo devidas durante o afastamento, quais sejam: remuneração proporcional ao tempo de serviço, o pagamento a título de 13o salário, adicional de férias, progressões de carreira, nos termos da inicial, com as devidas correções monetárias.

Anulado o ato e reintegrado ao seu antigo cargo o Apelante pugna, como forma de punir o Apelado para que não cometa novamente os atos praticados, bem como para proporcionar uma sensação de compensação passível de amenizar a dor sentida, pela condenação do Munícipio Réu em R$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais).

A condenação do Apelado no pagamento das custas e honorários de sucumbência, no percentual de 20%, nos termos do artigo 82 e seguintes do novo Código de Processo Civil.

Nestes termos pede e espera deferimento.

Argumenta o Apelante que respondeu ação penal, cuja sentença reconheceu a inexistência de prova do cometido do alegado delito e que não houve transgressão de norma (artigo 147, inciso V, da lei complementar no 93/2003 (Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Pública Direta, Autárquica e fundacional do Munícipio de Cuiabá).

Sustenta ainda a incidência da teoria dos motivos determinantes, pois a motivação do PAD foi a prática de crime e se não há provas, não persiste o motivo da demissão, devendo ser reconhecido o “in dubio pro reo.”.

Quanto aos argumentos acima expostos, faço a seguinte ponderação.

Conforme estabelece o art. 935 do Código Civil c/c art. 137 e art. 138, ambos da Lei Complementar Municipal no 93/03 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Cuiabá), as responsabilidades civil, penal e administrativa são independentes (princípio da incomunicabilidade das instâncias), sendo que o servidor público municipal não será punido, na esfera administrativa, caso fique comprovado, em ação penal, a negativa de autoria ou inexistência dos fatos.

Os dispositivos legais acima mencionados estão assim redigidos,
in verbis:

Código Civil:

Art. 935 - A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.

Lei Complementar Municipal no 93/03:

Art. 137 As sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-se, sendo independentes entre si.

Art. 138 A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria.

Acerca da matéria, pacífica é a jurisprudência do STJ,
in verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SERVIDORA FEDERAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. RETARDO DA MARCHA PROCESSUAL DECORRENTE DE ORDEM JUDICIAL. NULIDADE PROCESSUAL NÃO RECONHECIDA SEM DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO. SANÇÕES PENAIS E ADMINISTRATIVAS. INDEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIAS. AFERIÇÃO DAS CONDUTAS TIDAS POR ILÍCITAS. INVIABILIDADE. DEMISSÃO. ATO VINCULADO. ORDEM DENEGADA. (...) 3.
O processo administrativo disciplinar e as penalidades dele decorrentes são, regra geral, independentes do desfecho de eventuais ações penais movidas pelos mesmos fatos, salvo nas hipóteses de negativa de autoria ou inexistência de fatos delituosos
, ambas ausentes neste caso. (...) 6. Ordem denegada. (STJ - MS n. 22.608/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/9/2022, DJe de 7/10/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. INDEPENDÊNCIA MITIGADA DAS INSTÂNCIAS. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1.
A absolvição criminal só afasta a responsabilidade administrativa quando restar proclamada a inexistência do fato ou de autoria.
2. Embora não se possa negar a independência entre as esferas – segundo a qual, em tese, admite-se repercussão da absolvição penal nas demais instâncias apenas nos casos de inexistência material ou de negativa de autoria -, não há como ser mantida a incoerência de se ter o mesmo fato por não provado na esfera criminal e por provado na esfera administrativa. Precedente. 3. Em hipóteses como a dos autos, em que o único fato que motivou a penalidade administrativa resultou em absolvição no âmbito criminal, ainda que por ausência de provas, a autonomia das esferas há que ceder espaço à coerência que deve existir entre as decisões sancionatórias. 4. Agravo regimental provido a fim de determinar o cancelamento da falta grave apurada no Procedimento Administrativo Disciplinar n. 41/2017 (E-21/934137/2011) e de todos os efeitos dela decorrentes. (AgRg nos EDcl no HC 601.533/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 01/10/2021).

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – POLICIAL MILITAR – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - COISA JULGADA - INOCORRÊNCIA - ABSOLVIÇÃO NA ESFERA CRIMINAL POR NEGATIVA DE AUTORIA – VINCULAÇÃO DA PRETENSÃO DISCIPLINAR - PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE SALÁRIOS PELO PERÍODO EM QUE RESTOU AFASTADO INDEVIDAMENTE - CABIMENTO - ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO - EFEITO EX TUNC - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 810 DO STF - RECURSO DESPROVIDO. Apenas os fatos e fundamentos alegados na primeira ação desconstitutiva ajuizada pelo Autor/Apelado é que se sujeitam à eficácia preclusiva da coisa julgada, e não todos os demais que então poderia ter alegado o autor. Ausência de coisa julgada a ser reconhecida, dada a ausência de identidade entre a causa de pedir da ação anterior e a ação em julgamento.
A absolvição
do policial militar
na esfera penal pelo mesmo fato imputado no processo administrativo vincula a pretensão disciplinar somente quando tem fundamento na inexistência material do fato ou na negativa de autoria
. A anulação do ato que excluiu o Autor/Apelado das fileiras da Polícia Militar, opera efeitos ex tunc, ou seja, restabelece o status quo ante da parte, e impõe à Administração Pública o pagamento de todas as vantagens salariais do período em que esteve afastado indevidamente. Assegurado o direito do Autor/Apelado ao recebimento das verbas salariais pretéritas, deve-se atentar, no que diz respeito à correção monetária e juros moratórios, nos termos em que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947, do qual se extrai o tema 810 (de observância obrigatória pelos Tribunais, nos termos do art. 926 do CPC). (TJ/MT - N.U 0028950-85.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2022, Publicado no DJE 13/10/2022) (NEGRITEI).

Desta forma, perfeitamente possível que o servidor público seja absolvido na esfera administrativa e punido em ação penal ou civil ou vice versa, salvo as exceções já expostas acima.

É certo que o Apelante foi absolvido na esfera penal.

No entanto, a sua absolvição não foi pelas hipóteses legais vinculantes já expostas anteriormente, mas sim pela ausência de provas (art. 386, VII, do CPP), conforme sentença proferida na Ação Penal-código 91583, a qual tramitou perante à 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, cuja parte dispositiva está assim redigida, conforme Id. 147560833,
in verbis:

[...]Portanto, o conjunto probatório se mostra insuficiente para embasar um decreto condenatório, pois todas as provas trazidas aos autos contra o réu são frágeis, e para se condenar alguém não basta mera suspeita, impõe-se que a prova proporcione a convicção de que houve o crime, e que realmente foi cometido pelo réu, pois, na dúvida, aplica-se o brocardo “in dubio pro reo”.

Posto isso, por tudo que consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva descrita na denúncia, razão porque ABSOLVO o réu MÁRCIO ISRAEL DE SOUZA LEMES já qualificado nos autos, pelos delitos descritos no artigo 214 (por diversas vezes), c/c artigo 71, c/c artigo 224, alínea “a”, c/c artigo 225, §1o, inciso I, c/c artigo 225, inciso II, todos do Código Penal, com relação à vítima João Vitor da Silva Oliveira, e artigo 214 (diversas vezes), c/c artigo 71, c/c artigo 224, alínea “a”, c/c artigo 225, §1o, inciso I, c/c artigo 226, inciso II, todos do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.(...) grifos nossos”

Como se pode observar, o juízo criminal absolveu o Apelante, sob o fundamento de ausência de provas.

Uma coisa é o fato narrado na ação penal não constituir crime, outra coisa completamente distinta é a inexistência de prova.

Tanto é verdade que o Código de Processo Penal estabelece absolvição com fundamentação diferente para cada uma das hipóteses acima, sendo a inexistência dos fatos absolvição pelo art. 386, I, do CPP.

Apenas para ilustrar a diferença entre as duas causas de absolvição, tem-se o seguinte exemplo hipotético.

O réu denunciado por roubo (art. 157 do CP) e ser absolvido com fundamento no art. 386, III, do CPP significa que não foi demonstrado a subtração de bem móvel alheio mediante grave ameaça ou violência à pessoa.

Isto não induz, de forma automática, que não houve a subtração de bem móvel alheio, o que não descarta, por exemplo, ter ocorrido o crime de furto (art. 155 do CP).

Os fatos ocorreram, mas estes não constituem o crime narrado na ação penal.

Já a absolvição com fundamento no art. 386, VIII, do CPP, significa que
não existe prova suficiente para a condenação
.

Voltando ao exemplo hipotético acima exposto, tem-se o réu denunciado por roubo (art. 157 do CP) e ser absolvido com fundamento no art. 386, I, do CPP significa que os fatos não ocorreram, sob qualquer ângulo.

Nesse contexto, a
hipótese de absolvição criminal que se comunica na esfera administrativa é a inexistência dos fatos (art. 386, I, do CPP), o que definitivamente não é o caso dos autos.

Isso porque,
sindicância (id 1625356), concluiu que:

[...]“Considerando a denúncia encaminhada pelos pais dos menores, e analisando todos os depoimentos, não ficou contatado em momento algum a presença de alguma testemunha da ocorrência denunciada, além do professor e dos menores.
Contudo diante da gravidade dos fatos narrados pelos menores, e pelos pais, e considerando o depoimento anexo que também deixam indicio de antecedente iguais a este caso e outra unidade escolar, esta Comissão resolve a título de precaução e de proteger a dignidade de ambos alunos e do professor, sugerir que o mesmo continue afastado da unidade escolar, até ulterior deliberação.
Registre-se ainda, que o presente processo deva ser pós sua homologação, encaminhado a Procuradoria Geral do Município para que proceda investigação mais profunda conforme o caso requer, uma vez que existem indícios de que o delito denunciado tenha infelizmente ocorrido (...)”.

Logo, improcede a irresignação do Apelante neste tópico.

Outrossim, no que concerne ao argumento do Recorrente de que há nulidade no ato administrativo que culminou na demissão do Apelante, não prospera.

A sindicância é mero procedimento preliminar, com natureza inquisitorial e preparatória - o que torna despicienda a observância das regras ordinárias atinentes à ampla defesa e ao contraditório. O processo disciplinar, por sua vez, é o mecanismo adequado para que sejam aplicadas penalidades aos servidores públicos, sendo processo com caráter punitivo.

No caso em apreço, a parte autora ora Apelante teve chance de ampla defesa e produção de provas tendo o devido processo legal conduzido de forma regular, não havendo qualquer ato que fosse passível de anulação do mesmo, devendo ser mantida a pena aplicada.

Inclusive, o Apelante não aponta/indica qual nulidade ensejaria a nulidade do processo administrativo.

É firme o entendimento no âmbito do STJ no sentido de que a atuação do Poder Judiciário no controle jurisdicional do Processo Administrativo Disciplinar - PAD limita-se ao exame da regularidade do procedimento e a legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada qualquer incursão no mérito administrativo a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar .

Desse modo, havendo sido observado o contraditório e a ampla defesa, o devido processo legal, a legalidade, não há que se falar em revisão da decisão administrativa pelo Poder Judiciário.

Incursionar nas razões da administração importaria adentrar ao mérito administrativo, o que é vedado no controle jurisdicional das decisões proferidas em sede de Processo Administrativo Disciplinar,
in verbis:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO, CABÍVEL EM CASOS DE MANIFESTA OU OSTENSIVA INJURIDICIDADE. PROVAS TESTEMUNHAIS. CONDENAÇÃO AMPARADA NO ACERVO PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

(...)3.
A jurisprudência deste STJ é rigorosamente torrencial e uniforme quanto aos limites da atuação do Poder Judiciário no controle do processo administrativo, o qual restringe-se à verificação de vícios capazes de ensejar a sua nulidade, sendo-lhe defeso incursionar no mérito administrativo, salvo patente infração a garantias processuais ou princípios da ordem jurídica, como a razoabilidade ou a proporcionalidade. Precedente: AgRg no RMS 40.969⁄MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, 2T, julgado em 02.06.2015, DJe 30.06.2015.
4. Recurso Ordinário desprovido.(RMS 33.678⁄DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01⁄10⁄2015, DJe 09⁄10⁄2015)

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS. DEMISSÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO PAD. AMPLA DEFESA CONFIGURADA.(...)3.
De acordo com a apuração ocorrida no processo administrativo disciplinar, chegou-se à conclusão de que a servidora agiu de má-fé. A análise da situação de boa ou má-fé da servidora pertence ao âmbito do mérito administrativo, não cabendo ao Poder Judiciário, na via estreita do mandamus, apuração do elemento subjetivo .
(...)6. Recurso a que se nega provimento.(RMS 44.394⁄PA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18⁄08⁄2015, DJe 28⁄08⁄2015).

Por fim, prejudicado está o pedido de recebimento de todos os vencimentos e vantagens desde à sua demissão, bem como a condenação ao pagamento de dano moral.

À luz dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024